Tribunal: TJDFT
Processo: 0764042-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. “SPOOFING”. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização de danos materiais, cujo pedido foi julgado procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$10.010,24, corrigidos monetariamente a contar da data do efetivo desembolso, com juros legais a partir da citação.
2. O réu interpôs recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões, a instituição bancária alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois não possui qualquer responsabilidade no caso em concreto e, no mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviço, sob o fundamento de que, apesar do dever da instituição financeira adotar os devidos mecanismos de segurança para protegerem os seus correntistas, cumpre esclarecer que antes de mais nada deve o recorrido adotar posicionamentos que impossibilite as fraudes. Sustenta que não há sistema de segurança 100% seguros e, por isso, divulga de forma pública e notória em todos os meios as formas que seus correntistas podem esquivar-se de fraudes como essa. Afirma que, em relação a quebra de perfil, não tem parâmetros objetivos para averiguar se existe um determinado padrão do cliente. Narra, ainda, que é impossível decretar falha interna, visto que toda fraude se iniciou a partir do momento em que o recorrido informou todos os seus dados para concretização do ato. Assim, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os fatos e a suposta falha na prestação de serviço, mas sim culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando, dessa forma, o dever de reparar os danos materiais. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o pagamento seja na forma simples.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil alegou que as transações foram realizadas fora das dependências da instituição bancária e por um terceiro de má-fé, com uso da senha pessoal da parte autora, inexistindo qualquer responsabilidade de sua parte, o que levaria à sua ilegitimidade ad causam. A legitimidade ad causam é aferida apenas em tese, isto é, basta a correspondência teórica entre as partes indicadas e o que é narrado na petição inicial; se o direito reivindicado realmente brota dos fatos narrados e contra a parte indicada, isto é análise de mérito, posteriormente feita, não de preliminar. Assim, tendo em vista que a requerente é titular de conta corrente junto à instituição bancária requerida, e que os fatos se passaram na conta corrente indicada, a legitimidade do Banco do Brasil é certa. A efetiva responsabilidade do recorrente, no entanto, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A parte autora foi vítima de engenharia social e spoofing ̧ mediante o golpe da "falsa central de atendimento". Narrou ser correntista do Banco do Brasil, tendo, no dia 10/08/22, recebido mensagem via SMS, a qual informou sobre a necessidade de transferência de pontos LIVELO pelo link e.livelo.me/cashback, e, ao entrou em contato com a central de atendimento, foi confirmado os dados pessoais e as operações bancárias recentes realizadas, o que induziu sua confiança na operação. Sustenta que seguiu as orientações do funcionário e compareceu no terminal de atendimento e usou o cartão no terminal e escolheu a opção de “resgate de pontos”, momento em que houve uma sequência de procedimentos, como a confirmação dos dados pessoais e número do cartão, mas não senhas, e assim foi realizado o aumento de limite de saque e transação para transferência diária. Narra que ao terminar a transferência da pontuação a ligação caiu, e, momentos depois, recebeu uma mensagem informando que a senha (ou acesso) ao aplicativo do BB estava bloqueado e também recebeu nova ligação de outro telefone informando ser da área de segurança do BB e que houve resgate em transação na conta, bem como se o autor reconhecia a referida transação. Após, recebeu outra ligação do funcionário perguntando se havia feito a confirmação da transferência, no entanto, desconfiou e desligou. Ao entrar em contato com a central de segurança do Banco do Brasil foi-lhe informado que foram pagos dois boletos em sua conta corrente, totalizando o valor de R$ 10.010,24.
7. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
8. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
9. O conjunto probatório revelou que a mensagem e as ligações fraudulentas foram originadas de número de telefone pertencente ao banco réu cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez o autor acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e acabou clicando no link enviado pelo golpista na mensagem. O autor e o réu, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização do pagamento dos boletos, do que se extrai que a instituição financeira deve responder por parte do prejuízo experimentado pelo autor.
10. Nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa do consumidor, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes.
11. Nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 10.010,24) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 5.005,12 para cada uma das partes) (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 5.005,12 (cinco mil e cinco reais e doze centavos), na forma do “item 12” da presente ementa, corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação, em prol da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.